Tribunal: TJMT
Processo: 1047190-85.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047190-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fraude à Execução, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (EMBARGANTE), VALDIR FREY - CPF: 553.913.039-15 (EMBARGADO), JOAO NASSIF MASSUFERO IZAR - CPF: 001.044.671-00 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO PINTO DE ALMEIDA - CPF: 815.622.501-59 (EMBARGADO), ROBENSON ALEXANDRO RUTSATZ - CPF: 061.059.749-30 (EMBARGADO), TIAGO CADORE - CPF: 957.446.221-87 (EMBARGADO), MARCELO MARTINS KLEYN - CPF: 004.614.380-70 (EMBARGADO), VILSON ANTONIO SCHMITT - CPF: 953.107.891-20 (EMBARGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), SINVAL FRANCISCO SCHREINER - CPF: 030.711.819-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

CHARLES WURZIUS

EMBARG
ADO(S):

VALDIR FREY, JOAO NASSIF MASSUFERO IZAR, LUIZ FERNANDO PINTO DE ALMEIDA, ROBENSON ALEXANDRO RUTSATZ, TIAGO CADORE, MARCELO MARTINS KLEYN, VILSON ANTONIO SCHMITT

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA COM TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO APREENDIDO EM INQUÉRITO POLICIAL. PREVALÊNCIA DA JURISDIÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 935 DO CC INAPLICÁVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão que revogou parcialmente tutela de urgência para apreensão de veículo, diante de determinação do juízo criminal de custódia do bem no âmbito de inquérito
policial .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão quanto à aplicação do art. 935 do CC, no tocante à limitação da primazia do juízo criminal; e (
ii
) se o acórdão deixou de apreciar alegada nulidade e ineficácia da decisão proferida pelo juízo criminal em relação ao embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, sendo imprescindível a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a prevalência da jurisdição penal sobre a custódia e restituição de bens apreendidos, nos termos do art. 120 do CPP, afastando a superposição de decisões conflitantes entre as esferas.

5. A invocação do art. 935 do CC revela-se impertinente, porquanto o caso não versa sobre responsabilidade civil, mas sobre competência para guarda de bem apreendido, matéria regida por normas processuais penais específicas.

6. A alegação de nulidade da decisão criminal por ausência de contraditório não configura omissão do julgado, devendo eventual insurgência ser deduzida perante o próprio juízo criminal, por meio da via processual adequada.

7. Inexistindo vício no acórdão, evidencia-se o caráter infringente do recurso, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados. 2. A custódia e restituição de bens apreendidos em investigação criminal submetem-se à primazia da jurisdição penal, nos termos do art. 120 do CPP, afastando a atuação paralela do juízo cível.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 489; CC, art. 935; CPP, art.
120.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CHARLES WURZIUS em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ID. 351638869, que, por unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento nº 1047190-85.2025.8.11.0000, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Verde/MT nos autos do processo nº 1002227-33.2025.8.11.0051.

O acórdão embargado manteve a decisão de origem que revogou parcialmente a tutela de urgência anteriormente deferida, especificamente no tocante ao veículo RAM/3500, placa RRQ-0H16, ao fundamento de que sobreveio deliberação do Juízo Criminal declarando a prevalência da custódia do bem no âmbito de inquérito policial, determinando nova apreensão e depósito, bem como por entender infirmada a probabilidade do direito no cenário então apresentado
, conforme:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):CHARLES WURZIUS.

AGRAVADO(S):VALDIR FREYE OUTROS.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO EM INQUÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA CUSTÓDIA E RESTITUIÇÃO.
ARTs
. 300 E 296 DO CPC. ART. 120 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento de Charles
Wurzius
contra decisão da 2ª Vara de Campo Verde/MT que, em tutela antecedente, revogou a urgência quanto ao veículo RAM/3500 (RRQ-0H16), porque o Juízo Criminal determinou a prevalência da custódia do bem no inquérito, com nova apreensão e depósito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o juízo cível pode manter/restabelecer a busca e apreensão do veículo apesar de decisão criminal superveniente que impõe sua custódia no inquérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência depende de probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300) e pode ser revogada com mudança do quadro fático (CPC, art. 296).

Com o veículo submetido à jurisdição penal, a guarda e restituição devem ser decididas no juízo criminal, pela via do CPP, art. 120.

A manutenção de ordem cível concorrente gera sobreposição de comandos e insegurança, o que justifica a revogação.

Alegações de nulidade/contraditório e de fraude ou cadeia negocial exigem instrução e não afastam a necessidade de tratar a restituição na esfera penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A superveniência de decisão criminal que fixa a custódia de bem apreendido em inquérito autoriza a revogação da tutela cível, por afastar os requisitos do art. 300 do CPC.

A restituição de bem apreendido e vinculado à persecução penal deve ser requerida no juízo criminal, nos termos do art. 120 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 296 e 300; CPP,
arts
. 118 a 120 (especialmente art. 120).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1036636-91.2025.8.11.0000, Rel.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 04/02/2026, DJE 10/02/2026;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CHARLES WURZIUS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT (
PJe
n. 1002227-33.2025.8.11.0051) que, em tutela antecedente, revogou parcialmente a medida de urgência anteriormente deferida, notadamente no ponto referente ao veículo RAM/3500, placa RRQ-0H16, sob o fundamento de que sobreveio deliberação do Juízo Criminal declarando a prevalência da custódia do bem no âmbito do inquérito, determinando nova apreensão e depósito em favor de corréu, bem como por entender infirmada a probabilidade do direito no cenário então apresentado.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão é nula e equivocada, por violação a dispositivos do Código Civil e do CPC/CPP, afirmando que a decisãocriminal foi proferida sem sua participação, em sigilo, embora seja vítima do inquérito e estivesse na posse do veículo por decisão cível anterior.

Aduz que não há decisão criminal sobre existência do fato/autoria que pudesse interferir na análise possessória e que a CPR utilizada para transferência do veículo seria nula por fraude ainda em apuração.

Requer, ao final, o provimento do recurso para restabelecer a busca e apreensão e a posse do veículo em seu favor.

Em decisão liminar, foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazõesdefendendo o desprovimento e alegando, ainda, ilegitimidade passiva do agravado, por inexistência de vínculo contratual com o agravante e
por
as
CPRs
terem sido emitidas por terceiro (Tiago Cadore), apontando que sua atuação teria sido apenas como testemunha do negócio.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):CHARLES WURZIUS.

AGRAVADO(S):VALDIR FREYE OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero quesetratadeAgravo de Instrumento interposto por
CHARLES WURZIUS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT (
PJe
n. 1002227-33.2025.8.11.0051) que, em tutela antecedente, revogou parcialmente a medida de urgência anteriormente deferida, notadamente no ponto referente ao veículo RAM/3500, placa RRQ-0H16.

Pois bem. Passo a análise das teses apresentadas.

A controvérsia devolvida a esta instância é objetiva: verificar se a decisão que revogou a tutela de urgência,no ponto em que determinava a busca e apreensão/manutenção da apreensão do veículo RAM/3500, placa RRQ-0H16,deve ou não ser reformada.

Como se sabe, a tutela provisória exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano/risco ao resultado útil do processo), podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo, diante da alteração do quadro fático-probatório (art. 296 do CPC).

Nessa linha, não se trata de “sanção” ou “juízo definitivo”, mas de providência instrumental, de cognição sumária, voltada a preservar utilidade do processo.

No caso, a revogação impugnada se apoia em elemento superveniente decisivo: a informação de que o Juízo Criminal declarou a prevalência da custódia do veículo no âmbito do inquérito, determinando nova apreensão e disciplinando o depósito do bem, por entender presente o interesse da persecução penal.

E aqui está o ponto central: estando o bem apreendido e submetido à jurisdição penal, a disciplina de sua guarda e eventual restituição passa a observar, com primazia, as regras do Código de Processo Penal, especialmente porque se cuida de coisa apreendida ligada à apuração criminal.

Nessa hipótese, a pretensão de restituição deve ser formulada e decidida no próprio juízo criminal, pela via própria (CPP, art. 120), sobretudo quando houver dúvida sobre o direito do reclamante ou complexidade na matéria, o que,à evidência se apresenta em cenário de alegada fraude e disputa possessória derivada de negócio jurídico controvertido.

À proposito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODEINSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. VEÍCULOS ARRENDADOS LOCALIZADOS EM PODER DE TERCEIROS EAPREENDIDOSPOR AUTORIDADE POLICIAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA LIBERAÇÃO DOSBENS. COMPETÊNCIA DOJUÍZOCRIMINALPARA DECIDIR SOBRE ARESTITUIÇÃO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO NOS AUTOS DO INQUÉRITO EM TRÂMITE. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.CASOEM EXAME

1.
Agravodeinstrumentocontra
decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de busca e apreensão cumulada com cobrança e indenização por danos morais e materiais, ajuizada com o objetivo de reaver a posse de veículos arrendados ao
recorrido,apreendidospela
Polícia Rodoviária Federal em decorrência de ilícitos penais atribuídos a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela provisória
pelojuízocívelpara
autorizar
arestituiçãode

veículosapreendidospor
autoridade policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão dos veículos pelo órgão policial federal, com fundamento em irregularidades graves e prisão em flagrante do condutor, descaracteriza o perigo de dano atual e iminente exigido pelo art. 300 do CPC, pois
osbensnão
se encontram em local incerto ou sob risco de desaparecimento, mas sob a guarda do Estado.

4. A pretensão veiculada pelo agravante deixa de ter natureza meramente cautelar e passa a configurar pedido
derestituiçãodebemapreendidoem
posto fiscal da PRF, cuja apreciação é de competência exclusiva
dojuízocriminal
, conforme previsão dos
arts
. 118 a 120 do CPP.

5. Há inquérito policial instaurado, o que reforça a necessidade de apreciação do pedido
derestituiçãonojuízocompetente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1.
Arestituiçãode

veículosapreendidospor
autoridade policial, quando vinculados à inquérito policial em trâmite, deve ser requerida na via própria, perante
ojuízocriminal
, sendo incabível a concessão de tutela provisória
pelojuízocívelcom
essa finalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 995,
p.u
.; CPP,
arts
. 118 e 120. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 5002463-52.2022.8.13.0313, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 22.09.2022; TJ-MG, AC 1000019-014647-2001, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 25.06.2019.

(N.U 1036636-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Nessa moldura, não há espaço para a superposição de comandos judiciais conflitantes sobre o mesmo bem, sob pena de insegurança e inviabilização prática do cumprimento das decisões.

A decisão agravada, ao revogar a tutela para evitar sobreposição com providências da esfera penal e reconhecer a perda de lastro da probabilidade do direito, atuou com prudência e dentro dos limites do art. 300 do CPC, preservando a coerência do sistema e prevenindo conflito de competências.

Também não prospera a alegação de nulidade por violação ao contraditório e devido processo legal.

A revogação de tutela provisória, por sua própria natureza, admite contraditório diferido e reavaliação conforme as manifestações e elementos que ingressam nos autos; além disso, o agravante mantém íntegra a possibilidade de discutir a posse e o desfazimento do negócio no processo principal, bem como de requerer, na esfera penal, a restituição do veículo no incidente adequado, com a participação que entende devida.

Por fim, as contrarrazões destacam a alegada ilegitimidade passiva de João Nassif, sustentando inexistência de vínculo contratual e que as
CPRs
teriam sido emitidas por terceiro, com atuação do agravado apenas como testemunha.

Ainda que tal debate possa repercutir na demanda de origem, não é elemento suficiente, por si, para infirmar a decisão agravada no recorte aqui examinado.

De todo modo, o argumento reforça a necessidade de instrução probatória mais ampla na origem para definição das responsabilidades e da cadeia negocial, o que é incompatível com a cognição limitada deste instrumento.

Assim, ausentes, no ponto, os requisitos do art. 300 do CPC a autorizar o restabelecimento da medida, e estando o bem submetido à disciplina de custódia e restituição na esfera penal, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Em suas razões recursais, ID. 354405363, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, apontando as seguintes teses:

Omissão quanto à aplicação do art. 935 do Código Civil e à limitação da primazia do juízo criminal;

Nulidade e ineficácia da decisão do juízo criminal em face do embargante.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para, sanada e
prequestionada
a omissão dos
arts
. 166, II, 169, 182 e 935 do Código Civil, em conjunto com os
arts
. 115 do CPC e 120 do CPP, atribuir-lhes efeitos modificativos para reformar a decisão agravada e restabelecer a tutela cautelar de apreensão do veículo RAM/3500, placa RRQ-0H16, determinando a expedição de
mandado de busca e apreensão do veículo e restabelecendo o depósito do bem com o embargante.

Regularmente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão ID. 357294885, que atesta o decurso do prazo legal em 27/03/2026 sem manifestação.

Os embargos são tempestivos, conforme certidão ID. 354465357.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):

CHARLES WURZIUS

EMBARG
ADO(S):

VALDIR FREY, JOAO NASSIF MASSUFERO IZAR, LUIZ FERNANDO PINTO DE ALMEIDA, ROBENSON ALEXANDRO RUTSATZ, TIAGO CADORE, MARCELO MARTINS KLEYN, VILSON ANTONIO SCHMITT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Embargos de Declaração opostos por CHARLES WURZIUS em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento nº 1047190-85.2025.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara de Campo Verde/MT que revogou parcialmente a tutela de urgência anteriormente deferida, especificamente no tocante ao veículo RAM/3500, placa RRQ-0H16.

O acórdão fundamentou que, estando o bem apreendido e submetido à jurisdição penal, a disciplina de sua guarda e eventual restituição passa a observar, com primazia, as regras do Código de Processo Penal, especialmente o art. 120, sendo inadequada a superposição de comandos judiciais conflitantes.

Em suas razões recursais, ID. 354405363, o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar o disposto no art. 935 do Código Civil, que estabelece a primazia do juízo criminal apenas sobre a existência dos fatos e da autoria, não sobre questões de propriedade e posse.

Argumenta que o veículo sub judice é inequivocamente de sua propriedade em razão da nulidade da Cédula de Produto Rural e da transferência ao agravado, conforme fundamentos do aditamento do art. 308 do CPC, e que a tutela cautelar que deferiu a apreensão ao embargante foi no âmbito do processo cível, no qual o agravado é réu e pode se defender.

Sustenta que não há decisão criminal sobre fatos e autoria que altere a relação jurídica da propriedade do veículo ao embargante como consequência da
nulidade absoluta dos atos de transferência derivados da CPR viciada pela fraude em apuração no inquérito policial, nos termos dos
arts
. 166, II, combinado com o art. 169 do Código Civil.

Alega, ainda, que o veículo era de sua propriedade até sofrer o golpe de estelionato, por ele denunciado criminalmente, e que, sendo vítima, não pode sofrer prejuízo do juízo criminal sem ser ouvido, sendo absolutamente nula e ineficaz a decisão do juízo criminal nos exatos termos do art. 115 do CPC.

Argumenta que o veículo foi apreendido no juízo cível e não apenas pelo juízo criminal, e que, portanto, não pode prevalecer a restituição do juízo criminal sem oitiva do embargante, que é a vítima, ao passo que no juízo cível o agravado foi chamado à lide para exercer o contraditório, diversamente do ocorrido nos autos.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para, sanada e
prequestionada
a omissão dos
arts
. 166, II, combinado com o art. 169, art. 182 e art. 935 do Código Civil, em conjunto com os
arts
. 115 do CPC e 120 do CPP, tendo em vista a absoluta nulidade e ineficácia da decisão do juízo criminal em face do embargante, atribuir-lhes efeitos modificativos para, reformada a decisão agravada, restabelecer a tutela cautelar de apreensão do veículo RAM/3500, placa RRQ-0H16, determinando a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo em mãos do agravado ou de quem o detiver, restabelecendo o depósito do veículo com o embargante.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão ID. 357294885.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas nos embargos de declaração.

Omissão quanto à aplicação do art. 935 do Código Civil e à limitação da primazia do juízo criminal

O embargante sustenta que o acórdão embargado
omitiu-se
quanto à aplicação do art. 935 do Código Civil, que estabelece a primazia do juízo criminal apenas sobre a existência dos fatos e da autoria, não sobre questões de propriedade e posse.

A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente o dispositivo legal invocado.

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A omissão, para fins de cabimento dos
aclaratórios
, configura-se quando o julgado deixa de apreciar questão relevante para o deslinde da controvérsia, sobre a qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a matéria posta em julgamento, fixando premissa jurídica fundamental
n
a prevalência da jurisdição penal quanto à custódia e restituição de bens apreendidos em investigação criminal.

Tal entendimento decorre diretamente da aplicação do art. 120 do Código de Processo Penal, que estabelece a competência do juízo criminal para decidir sobre a restituição de coisas apreendidas.

O acórdão também fundamentou que a coexistência de decisões conflitantes entre as esferas cível e penal gera insegurança jurídica e inviabiliza a efetividade das decisões judiciais.

Quanto ao art. 935 do Código Civil, verifica-se que sua invocação não altera a conclusão do julgado.

É que o
referido dispositivo trata da independência das esferas civil e penal quanto à responsabilidade, limitando a vinculação às questões de fato e autoria.

O art. 935 do Código Civil dispõe que a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Todavia, o caso em exame não versa sobre responsabilidade civil, mas sim sobre competência para custódia de bem apreendido, matéria regida por normas processuais penais específicas.

Assim, a aplicação do art. 935 do Código Civil não se mostra pertinente à controvérsia decidida.

O acórdão embargado não se omitiu quanto à matéria, mas deliberadamente afastou a possibilidade de atuação paralela do juízo cível, ao fundamento de que, estando o bem apreendido e submetido à jurisdição penal, a disciplina de sua guarda e eventual restituição passa a observar, com primazia, as regras do Código de Processo Penal, especialmente o art. 120.

A decisão embargada consignou expressamente que a pretensão de restituição deve ser formulada e decidida no próprio juízo criminal, pela via própria, sobretudo quando houver dúvida sobre o direito do reclamante ou complexidade na matéria, o que, à evidência, se apresenta em cenário de alegada fraude e disputa possessória derivada de negócio jurídico controvertido.

Logo, não há omissão, mas sim inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que exponha fundamentação clara e coerente, o que foi observado no acórdão embargado.

A decisão apresentou motivação adequada, atendendo ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil.

Nulidade e ineficácia da decisão do juízo criminal em face do embargante

O embargante argumenta que o veículo era de sua propriedade até sofrer o golpe de estelionato, por ele denunciado criminalmente, e que, sendo vítima, não pode sofrer prejuízo do juízo criminal sem ser ouvido, sendo absolutamente nula e ineficácia a decisão do juízo criminal nos exatos termos do art. 115 do CPC.

A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegada nulidade e ineficácia da decisão do juízo criminal.

O art. 115 do Código de Processo Civil dispõe que a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se a decisão deveria ser
uniforme
em relação a todos que deveriam ter integrado o processo, ou ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Todavia, a invocação deste dispositivo não se aplica ao caso em exame, uma vez que a decisão do juízo criminal que determinou a apreensão do veículo no âmbito do inquérito policial não constitui sentença de mérito, mas sim decisão de natureza cautelar, proferida no exercício da competência do juízo criminal para custódia de bens apreendidos em investigação criminal, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado não se omitiu quanto à matéria, mas deliberadamente afastou a possibilidade de atuação paralela do juízo cível, ao fundamento de que, estando o bem apreendido e submetido à jurisdição penal, a disciplina de sua guarda
e eventual restituição passa a observar, com primazia, as regras do Código de Processo Penal.

A decisão embargada consignou expressamente que a manutenção de ordem cível concorrente gera sobreposição de comandos e insegurança, o que justifica a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida no juízo cível.

Ademais, o embargante mantém íntegra a possibilidade de discutir a posse e o desfazimento do negócio no processo principal, bem como de requerer, na esfera penal, a restituição do veículo no incidente adequado, com a participação que entende devida.

A alegação de que não foi ouvido no juízo criminal não constitui omissão do acórdão embargado, mas sim questão que deve ser suscitada perante o próprio juízo criminal, na via própria, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a matéria posta em julgamento, não havendo omissão a ser sanada.

A decisão embargada apresentou motivação adequada, atendendo ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil, e não se omitiu quanto às questões suscitadas pelo embargante, mas deliberadamente afastou a possibilidade de atuação paralela do juízo cível, ao fundamento de que, estando o bem apreendido e submetido à jurisdição penal, a disciplina de sua guarda e eventual restituição passa a observar, com primazia, as regras do Código de Processo Penal.

No que tange ao alegado prequestionamento, cumpre destacar que sua finalidade é viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Entretanto, o prequestionamento explícito de dispositivos legais não é exigência absoluta, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.

No caso, a questão jurídica foi devidamente enfrentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos invocados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Verifica-se que o embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito do julgado, o que não se admite na via estreita dos
aclaratórios
.

Não há obscuridade, pois a decisão é clara e inteligível
; n
ão há contradição interna, uma vez que não se identificam proposições inconciliáveis no acórdão
; n
ão há omissão, pois todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia foram enfrentados. Tampouco se verifica erro material.

Assim, resta evidente que o recurso possui natureza infringente disfarçada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Deste modo
, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Conclusão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo
incólume
o acórdão embargado, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026